Tribunal: STF
Processo: RHC 249959
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 914.872/MS, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada a 13 anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com relação aos delitos descritos no art. 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 16 da Lei 10.826/2003. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no tocante ao pleito de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, a Corte local julgou extinta a punibilidade da agravante em relação do delito. 



    3. No caso, ao concluir pela dedicação da ré a atividades criminosas, o Tribunal a quo mencionou não apenas o crime de associação para o tráfico e a significativa quantidade de drogas apreendida, mas, sobretudo, a complexidade do esquema, destacando as circunstâncias que permearam a empreitada delitiva, em particular a forma de acondicionamento e de transporte da droga e das munições. 



    4. Essas circunstâncias constituem conjuntura que impedem a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação do paciente à atividade criminosa e, por conseguinte, o pretendido reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    5. A presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal), justifica a fixação do regime inicial fechado. 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas ou pertence a organização criminosa; e (b) o Desembargador não fundamentou com fatos concretos a necessidade da manutenção do regime inicial fechado, uma vez que a pena restou inferior a 8 anos, como também fora reconhecido a primariedade da paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, assim como fixar regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    […] o Tribunal de origem manteve o afastamento do redutor previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nas seguintes razões: 



    […] há de se considerar o desenlace ilícito, o requinte organizacional, sendo que a ré ligada a traficantes da fronteira entre Brasil e Paraguai, viabilizou o transporte interestadual de elevada carga de entorpecentes e munições, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas. Cabe destacar que a ocorrência de, pelo menos, duas remessas de drogas em momentos próximos um do outro, revela a estabilidade entre a pessoa envolvida e seu contratante. Acresça-se que o caso versa sobre 145,7 kg de maconha; 1,9 kg de "clobenzorex", 100 unidades de munições calibre .45 e 100 unidade de munições calibre 9mm, e ainda, um aparelho de mira laser, todos ocultos em objetos despachados para transportes interestadual, com significativos traços de estrutura organizacional. Portanto a ré ofereceu incontestável e indispensável auxílio à logística necessária para consecução ilícita. Frente à complexidade da trama, aos valores e quantidades envolvidos, é evidente que os componentes do grupo somente poderiam lançar mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança estável, até porque, por conta da gravidade da infração e da quantidade a ser traficada, jamais se arriscariam açodadamente, correndo, inclusive, o risco de delações e prejuízos. Quem trafica tem em mente o lucro a ser proporcionado por tal atividade ilícita, ainda mais quantidades elevadas. Além disso, tratando-se de infração grave, tratada com rigor pela legislação atual, é óbvio que se perpetra com cuidados e eliminação de riscos, apresentando-se indigerível que algum traficante para tanto procure se socorrer de pessoas desconhecidas, ou com as quais não tenha firmado pacto de confiança duradouro, correndo o risco não só de ser delatado como também de ver frustrado o plano engendrado. E no exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, a ré, como mencionado, contribuindo ativamente para o fim espúrio. Ademais, para a formação do convencimento necessário, é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido e a infração, os quais, in casu, conduzem ao posicionamento aqui adotado. Nesse sentido, o posicionamento deste Sodalício: […]. A ré, portanto, não faz jus à diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Como se vê, ao concluir pela dedicação da acusada a atividades criminosas, o Tribunal a quo mencionou não apenas o crime de associação para o tráfico e a significativa quantidade de drogas apreendida, mas, sobretudo, a complexidade do esquema, destacando as circunstâncias que permearam a empreitada delitiva, em particular a forma de acondicionamento e de transporte da droga e das munições. 



    Nesse contexto, reafirmo que não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto ao envolvimento da ré com atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusada a atividades criminosas. Além disso, o registro da apreensão de “145,7kg de maconha” e de várias munições destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    As particularidades do caso concreto acima declinadas – notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    A decisão proferida pelo STJ, portanto, não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Ainda, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente